Tribunal: TJMT
Processo: 1025641-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025641-92.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRA. ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ
PACIENTE(S): ANDERSON FERNANDES DO PRADO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON FERNANDES DO PRADO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que indeferiu pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que a mãe do paciente “possui grave enfermidade, sendo ele imprescindível aos seus cuidados, posto que seu genitor também tem sérios problemas de saúde”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, “mediante uso de tornozeleira eletrônica” (ID 68846953), com documentos (ID’s 68319496/68325457).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] a.2. ANDERSON FERNANDES DO PRADO, vulgo “BOMBA, BOMBA DO CANGAÇO ou XEXÉU”:
Também preso na PCE, associou-se com FUZIL, para controle do tráfico de drogas nas cidades de Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, Cuverlândia e Lambari; Além de estar em guerra com outros criminosos, pelo controle na cidade de Barra do Bugres/MT.
Utilizou dos numerais 61 9681-7537, 61 9681-7537 e 69 9901-8418, com qual foram trocadas centenas de mensagens de texto e áudios, sempre tratando do tráfico, associação e assassinatos (Barra do Bugres);
Nos áudios 147 - PTT-20190227-WA0338 e 10 - PTT-20190227-WA0339 comprova negociação criminosa entre os sócios FUZIL/BOMBA [...]
Nos arquivos 12 - PTT-20190306-WA0210, 13 - PTT-20190306-WA0219, 14 - PTT-20190306-WA0256, 15 - PTT-20190306-WA0259, 16 - PTT-20190307-WA0013, há uma troca de áudios de BOMBA e VANESSA, sobre a quantidade de entorpecente que CRISTIANO ALMEIDA DE SOUZA “KITA” (associado de BOMBA) pegou com os comandados de FUZIL [...]
Áudios indicam que BOMBA também estava associado a outros criminosos (até momento não identificados) para tráfico e assassinatos em Barra do Bugres, conforme sequência e áudios 140 - AUD-20190220-WA0025, 141 - AUD-20190220-WA0188, 142 - AUD-20190221-WA0107, 143 - AUD-20190221-WA0118, 144 - AUD-20190223-WA0025, 145 - PTT-20190219-WA0186 [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] ANDERSON FERNANDES DO PRADO, vulgo “BOMBA, BOMBA DO CANGAÇO ou XEXÉU” [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 611993)
Em 18.9.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar por “não verificar a incidência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 318 do CPP” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 611993).
Em 25.9.2020, recebeu a denúncia oferecida contra a paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 610908).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de ser o paciente integrante de organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 5 (cinco) condenações definitivas, sendo uma por tráfico de drogas e 4 (quatro) por roubo majorado, transitadas em julgado em 2.9.2011, 8.10.2014, 4.2.2016, 20.12.2017 e 21.3.2019 (SEEU N.U 0033888-21.2018.8.11.0042).
O paciente comprovou que sua genitora [Isabel Gonçalves] foi diagnosticada com esclerose hipocampal, epilepsia e depressão, necessitando de “acompanhamento contínuo”, ao passo que seu pai [José Fernandes do Prado] é hipertenso e diabético (ID 68849457).
Todavia, a impetração não está instruída com documentos médicos indicando o atual estado de saúde do genitor do paciente, a demonstrar que estaria impossibilitado de acompanhar e/ou cuidar da sua esposa em razão de suas comorbidades.
Atente-se que, “quando controladas, a pressão alta e a diabetes podem fazer com que a pessoa leve uma vida perfeitamente normal” (“HIPERTENSÃO E DIABETES: ENTENDA A RELAÇÃO”. Disponível em: www.conteudo.omronbrasil.com), a induzir que essas doenças não seriam óbice para José Fernandes do Prado ajudar/acompanhar sua esposa enferma.
Por outro lado, verifica-se que o paciente cumpriu pena em regime fechado por 8 (oito) anos, tendo obtido a progressão de regime somente em 4.6.2020 (SEEU N.U 0033888-21.2018.8.11.0042), período no qual não prestou qualquer assistência aos seus pais.
O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).
Outrossim, “não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).
Nesse quadro, o paciente não faz jus à conversão em domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO